Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito de família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Impugnação acolhida parcialmente. Acordo judicial homologado. Alimentos in natura. Despesas não incluídas nos termos do acordo. Boa-fé objetiva. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da penhora, acolheu parcialmente a impugnação do alimentante para excluir do cálculo dos alimentos in natura despesas com psicólogos e dentistas que não se enquadravam nos limites do título judicial executado. Os Agravantes contestam essa exclusão, defendendo que tais gastos devem ser partilhados com o genitor a título de alimentos in natura.
II. Questão em discussão
2. Aferir os limites do acordo judicial homologado quanto à determinação de pagamento de alimentos in natura, bem como analisar o acervo probatório, a fim de definir a responsabilidade financeira do genitor em relação aos gastos cotidianos dos filhos menores, cobrados no processo a título de alimentos in natura.
III. Razões de decidir
3. Havendo acordo de alimentos homologado em juízo, a alegação de excesso de execução ou de descumprimento por parte do alimentante deve observar os termos e limites do que fora acordado entre as partes, sendo inexigível a cobrança com inobservância das regras anteriormente acordadas.
4. As despesas relativas aos alimentos in natura que não se enquadram nos termos contidos no acordo homologado judicialmente, objeto do cumprimento de sentença, só podem ser executadas se demonstrada, de forma expressa e inequívoca, a anuência do alimentante para que arque com metade desses custos, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que excluiu do cálculo dos alimentos in natura os valores referentes a gastos com psicólogos e odontopediatras que não sejam comprovadamente para tratamento ortodôntico, posto que de acordo com os termos do título executivo judicial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.